Tribunal: TJDFT
Processo: 0716273-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716273-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARLINDO MARIANO, ROBISON DE ALMEIDA MARIANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. PROVA TÉCNICA. LAUDOS PERICIAIS. INDENIZAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O acervo probatório demonstra que os réus parcelaram de forma ilícita a área de proteção ambiental, causando danos diretos e indiretos à unidade de conservação ao construírem edificações e impedirem a regeneração natural do bioma. 2. A fixação da indenização pelo dano ambiental causado, no caso sob exame, decorre de critério técnico estabelecido em Laudo Pericial contido no feito, o qual apresenta o quantum razoável, adequado e proporcional ao prejuízo. 3. A pena pecuniária deve seguir os mesmos parâmetros da pena corporal, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea para o seu recrudescimento. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que houve a captação de valores advindos da venda de terrenos de propriedade do Estado e, por esse motivo, deve-se manter a multa estabelecida pelo Magistrado a quo. 4. Recurso ministerial desprovido e recursos dos réus parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 65 do Código Penal, apontando que fazem jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defendem o reconhecimento de crime continuado ao invés do concurso formal. Também sustentam o afastamento da condenação à reparação dos danos ambientais. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 65 do Código Penal, porquanto falece interesse recursal nesse particular, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese dos recorrentes, reconhecendo a confissão espontânea. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “O pleito da Defesa merece provimento quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, porquanto os réus reconheceram, em parte, as vendas que realizaram, ainda que as tenham tentado justificar o motivo, qual seja, doença em pessoa da família.” (ID. 37892384 - Pág. 16). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante aos pleitos de reconhecimento de crime continuado e de afastamento da condenação à reparação de danos ambientais, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). No mesmo sentido é o AgInt no REsp 1.928.041/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/5/2022. Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). De igual modo é o AgInt no AREsp 2.028.495/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010